Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701206-50.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 33285988 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007